Tribunal: STF
Processo: ADPF 738
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação de descumprimento de preceito fundamental proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, na qual deferi medida cautelar, ad referendum do Plenário do Supremo Tribunal Federal - STF, para determinar a imediata aplicação dos incentivos às candidaturas de pessoas negras, nos exatos termos da resposta do Tribunal Superior Eleitoral - TSE à Consulta 600306-47, ainda nas eleições de 2020.
    Por força do art. 6° da Lei 9.882/1999, solicitei informações ao TSE, tendo em conta ser essa Corte a responsável pela prática do ato questionado. 
    Transcrevo abaixo, naquilo que interessa, as informações prestadas pelo Presidente do TSE, Ministro Roberto Barroso:
    “[…]
    29. Conforme resultado apregoado, o Tribunal conheceu da consulta proposta e entendeu que: (i) os recursos públicos do Fundo Partidário e do FEFC e o tempo de rádio e TV destinados às candidaturas de mulheres, pela aplicação das decisões judiciais do STF na ADI nº 5617/DF e do TSE na Consulta nº 0600252-18/DF, devem ser repartidos entre mulheres negras e brancas na exata proporção das candidaturas apresentadas pelas agremiações; e (ii) os recursos públicos do Fundo Partidário e do FEFC e o tempo de rádio e TV devem ser destinados ao custeio das candidaturas de homens negros na exata proporção das candidaturas apresentadas pelas agremiações. 
    30. Tais determinações, como entendido pela maioria deste Tribunal Superior, teriam a sua incidência diferida para o pleito de 2022. Considerando que este é o ponto em discussão na ADPF n° 738 e que, em reunião realizada na data de hoje, os presidentes dos diretórios nacionais dos partidos polit´icos pleitearam orientações sobre o tema, considero pertinente acrescer algumas considerações.
    31. Em primeiro lugar, destaco que as diretrizes para cálculo e fiscalização da destinação de recursos que constam de meu voto somente foram objeto de discordância, parcial, do Ministro Alexandre de Moraes. Isso porque, conforme exposto, Sua Excelência defendeu a adoção do percentual de candidaturas de pessoas negras apresentadas nas Eleições 2016 como piso para a destinação dos recursos nas Eleições 2020. E certo que, ao final, não foi determinado, tal como eu havia proposto, a expedição de comunicação aos partidos com as diretrizes que deveriam nortear a distribuição dos recursos. No entanto, isso ocorreu, evidentemente, porque o ponto ficou prejudicado em decorrência do diferimento da aplicação da decisão para as Eleições 2022. 
    32. Em segundo lugar, deve-se situar a afirmação da necessidade de Resolução, constante do voto do Ministro Og Fernandes, dentro da tese de aplicação da regra da anualidade da corrente vencedora. Com efeito, esse argumento, que foi apresentado pelo Ministro Og Fernandes, está intimamente ligado à compreensão de que se deveria conferir maior segurança jurídica, conforme exposto por Sua Excelência. Em seu entendimento, haveria, assim, questões jurídicas cuja exequibilidade dependeria de regulamentação.
    33. Parece-me, portanto, que há uma dependência lógica em cada uma das correntes formadas no debate. Conforme a compreensão que apresentei, o cumprimento da decisão seria possível de forma imediata, independentemente de regulamentação, por meio de comunicação das diretrizes para o cálculo da destinação de recursos à candidatura de pessoas negras. De modo diverso, o Ministro Og Fernandes afirmou que o cumprimento da decisão dependia de regulamentação, razão pela qual, de modo perfeitamente coerente, afirmou que a aplicação do entendimento deveria se dar a partir das Eleições 2022.
    34. Nesse sentido é que, na reunião com os partidos polit´icos na tarde de hoje, as agremiações pediram que lhe transmitisse a necessidade de orientação acerca da maneira adequada de cumprimento imediato da decisão, na hipótese de prevalecer a decisão cautelar” (documento eletrônico 31, grifei).
    Assim, considerando o teor das informações supra, sobretudo a notícia de que os partidos políticos, reunidos com o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, na tarde do dia 23/9/2020, expressaram “a necessidade de orientação acerca da maneira adequada de cumprimento imediato da decisão” (cautelar), e considerando, ainda, a competência do Tribunal Superior Eleitoral de organizar, realizar e acompanhar a realização das eleições, bem como de proceder à fiscalização da correta aplicação dos recursos destinados aos candidatos, entendo conveniente complementar a medida liminar por mim deferida nestes autos, com vistas a conferir maior segurança a todos os envolvidos no pleito deste ano e dar plena efetividade ao decidido na Consulta 600306-47.
    Isso posto, esclareço que a cautelar anteriormente concedida deverá ser cumprida com a adoção das seguintes as diretrizes, sem prejuízo de oportuna regulamentação do tema por parte do TSE: 
    1. O volume de recursos destinados a candidaturas de pessoas negras deve ser calculado a partir do percentual dessas candidaturas dentro de cada gênero, e não de forma global. Isto é, primeiramente, deve-se distribuir as candidaturas em dois grupos - homens e mulheres. Na sequência, deve-se estabelecer o percentual de candidaturas de mulheres negras em relação ao total de candidaturas femininas, bem como o percentual de candidaturas de homens negros em relação ao total de candidaturas masculinas. Do total de recursos destinados a cada gênero é que se separará a fatia mínima de recursos a ser destinada a pessoas negras desse gênero;
    2. Ademais, deve-se observar as particularidades do regime do FEFC e do Fundo Partidário, ajustando-se as regras já aplicadas para cálculo e fiscalização de recursos destinados às mulheres; 
    3. A aplicação de recursos do FEFC em candidaturas femininas é calculada e fiscalizada em âmbito nacional. Assim, o cálculo do montante mínimo do FEFC a ser aplicado pelo partido, em todo o país em candidaturas de mulheres negras e homens negros será realizado a partir da aferição do percentual de mulheres negras, dento do total de candidaturas femininas, e de homens negros, dentro do total de candidaturas masculinas. A fiscalização da aplicação dos percentuais mínimos será realizada, apenas, no exame das prestações de contas do diretório nacional, pelo TSE; 
    4. A aplicação de recursos do Fundo Partidário em candidaturas femininas é calculada e fiscalizada em cada esfera partidária. Portanto, havendo aplicação de recursos do Fundo Partidário em campanhas, o órgão partidário doador, de qualquer esfera, deverá destinar os recursos proporcionalmente ao efetivo percentual (i) de candidaturas femininas, observado, dentro deste grupo, o volume mínimo a ser aplicado a candidaturas de mulheres negras; e (ii) de candidaturas de homens negros. Nesse caso, a proporcionalidade será aferida com base nas candidaturas apresentadas no âmbito territorial do órgão partidário doador. A fiscalização da aplicação do percentual mínimo será realizada no exame das prestações de contas de campanha de cada órgão partidário que tenha feito a doação.
    Cumpra-se.
    Publique-se.
    Intime-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator